Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-02.2010.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000076-02.2010.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: ADEMIR MARIANO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - IPA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL À LUZ DO CDC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O contrato de seguro de vida em grupo celebrado entre as partes previa cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), nos termos da Cláusula 4.3 da apólice contratada.

II -
A invalidez do segurado foi caracterizada por acidente de trabalho, sendo-lhe concedida aposentadoria por invalidez acidentária pelo INSS, fato este comprovado nos autos por documentos oficiais (CAT e concessão previdenciária).

III -
O contrato deve ser interpretado de acordo com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de informação. A existência de cláusula que admite como prova de invalidez o ato concessório da aposentadoria por invalidez emitido pelo INSS (Cláusula 4.4.3) impõe à seguradora o ônus da prova em sentido contrário, do qual não se desincumbiu.

IV -
Quanto aos encargos legais, é cabível a adoção da Taxa Selic como índice de correção e juros.

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000076-02.2010.8.05.0182, figurando como apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
e como apelado ADEMIR MARIANO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)